Tribunal: STF
Processo: ADI 5603
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL. ART. 8º, II, LC 80/1994. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra o art. 8º, II, da LC 80/1994, que confere ao Defensor Público-Geral da União a atribuição de representar a Defensoria Pública da União (DPU) judicial e extrajudicialmente, por violação aos arts. 131, caput, e 134, caput e §1º, da Constituição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se é compatível com a Constituição norma que atribui ao Defensor Público-Geral a representação judicial e extrajudicial da Defensoria Pública da União, em defesa de sua autonomia, prerrogativas e funções institucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ideia de a capacidade de ser parte derivar necessariamente da personificação jurídica tem sido abrandada, tanto pela doutrina quanto na jurisprudência, para permitir que órgãos públicos de estatura constitucional, em determinadas circunstâncias, possam litigar para defender suas prerrogativas institucionais.



    4. A missão constitucional outorgada à Advocacia-Geral da União para representar a União e seus órgãos judicial e extrajudicialmente (art. 131, CF) não impede que estes mesmo órgãos, quando tiverem status constitucional, possam defender em juízo suas prerrogativas e funções institucionais.



    5. O reconhecimento da personalidade judiciária da Defensoria Pública da União previne conflitos de interesse e a aproxima de soluções análogas que já orientam as defensorias estaduais, entre outros órgãos estatais.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado improcedente.